Tribunal: TJBA
Processo: 0093112-93.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093112-93.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO RODRIGUES SOUZA FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDION DOS SANTOS SILVA JUNIOR, JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, ISAAC SOARES MOREIRA, LUCAS COSTA DA SILVA

APELADO: Superintendente de Negenharia de Trafego do Municipio de Salvador Bahia e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO COMO TÉCNICO PARA FINS CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Arnaldo Rodrigues Souza Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Superintendente de Engenharia de Tráfego do Município de Salvador e outros, denegou a segurança, ao reconhecer a impossibilidade de acumulação dos cargos públicos de Professor e Agente de Trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor e Agente de Trânsito, à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, XVI, da CF/1988 permite a acumulação remunerada de cargos públicos apenas nas hipóteses expressas, como a de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que exige conhecimento específico, com habilitação específica de grau universitário ou curso técnico profissionalizante de 2º grau, não bastando a nomenclatura ou exigência de conhecimentos genéricos.

O cargo de Agente de Trânsito, conforme disposto na Lei Complementar Municipal nº 87/2024, exige apenas ensino médio completo e habilitação para condução de veículos, sem formação técnica ou científica específica.

As atividades atribuídas ao cargo de Agente de Trânsito são de natureza operacional e burocrática, não exigindo conhecimentos técnicos especializados ou formação acadêmica de nível superior ou técnico.

A impossibilidade de caracterização do cargo de Agente de Trânsito como técnico inviabiliza sua acumulação com o cargo de professor, nos termos constitucionais.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a impossibilidade de acumulação de cargos entre Professor e Agente de Trânsito, em razão da ausência de natureza técnica ou científica do segundo cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A acumulação remunerada de cargos públicos é admitida apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 37, XVI, da CF/1988, desde que haja compatibilidade de horários.

O cargo de Agente de Trânsito não se enquadra como técnico ou científico para os fins do art. 37, XVI, alínea 'b', da CF/1988, por não exigir habilitação específica de grau universitário ou técnico-profissionalizante.

É vedada a acumulação remunerada dos cargos de Professor e Agente de Trânsito, diante da ausência de previsão constitucional e da natureza burocrática e operacional deste último.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.678.686/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017.

STJ, AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2020.

TJ-CE, MS Cível 0627710-98.2023.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 24.08.2023.

TJ-GO, Apelação / Remessa Necessária 5505651-51.2021.8.09.0051, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente.

TJCE, Recurso Inominado, 3ª Turma Recursal, Rel. Nádia Maria Frota Pereira, j. 08.10.2020.

TJPE, Apelação Cível 0536181-3, Rel. Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0093112-93.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARNALDO RODRIGUES SOUZA FILHO e outros (3) e como apelada Superintendente de Negenharia de Trafego do Municipio de Salvador Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça